Tribunal: CARF
Processo: 10725.000032/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000032/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.616 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
TULIO CESAR PASSOS DAVID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2007. fillin "LÇTO COM BASE EM DIRF OU POR NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO" \* MERGEFORMAT A Notificação de Lançamento de fls.
08/12 aponta as infrações abaixo indicadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000032/2009-30
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000032/2009-30

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA –
R$28.715,32/IRRF – R$1.799,64

DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA – R$305,00
Cientificado em 11/12/2008, o contribuinte formalizou, em 12/01/2009, sua
impugnação (fls. 4, 6 e 19), onde apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Admite ter omitido por lapso os rendimentos recebidos por seu dependente,
Augusto César David, do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, no montante de
R$12.078,69. No entanto, defende que até o valor de R$14.992,32 os rendimentos seriam isentos
e não tributáveis, por ser o dependente maior de 65 anos, conforme orientação contida no
Manual de Instrução.
Reconhece a omissão dos rendimentos recebidos por esse mesmo dependente da
Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes, no valor de R$10.595,24, bem como daqueles
recebidos por seu cônjuge e dependente, Kissilane Riscado, no valor de R$6.041,39.
Elabora esboço de Declaração, com os valores que entende corretos (fls.13/17).
A Unidade preparadora procedeu à transferência da parcela do crédito não
impugnada para os autos do processo no10725.000290/2009-16 (fl.24).
Antes do julgamento, a autoridade lançadora examinou a possibilidade de revisão
de ofício do lançamento (art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, com a redação dada pelo art. 1o da
IN RFB n° 1061 /2010), tendo concluído, à vista de documentação comprobatória juntada pelo
contribuinte à impugnação, pela manutenção do lançamento, como consignado no Termo
Circunstanciado/Despacho Decisório de fls. 37/39.
Cientificado, o contribuinte não apresentou aditamento a sua impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000032/2009-30

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 12.078,69.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos
recebidos pelo seu dependente Augusto César David, CPF no 087.065.227-34.
Em suas alegações de defesa, reitera que estes rendimentos seriam isentos e não
tributáveis, por ser o dependente maior de 65 anos de idade.
O julgamento anterior, manteve esta exação tributária pelos seguintes motivos (e-
fls. 50):
...
Nos termos do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988 e do art. 2o da Lei no11.119, de
2005, poderão ser deduzidos da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto sobre a renda, os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa
jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor
de R$1.164,00, no mês de janeiro de 2006, a até R$1.257,12, por mês, nos meses de
fevereiro a dezembro de 2006, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade.
...
Não obstante, como apontando pela autoridade revisora, o contribuinte não
apresenta qualquer documento a fim de demonstrar a natureza desse rendimento,
limitando-se a comprovar que seu pai, no ano-calendário 2006, completou 68 anos
(fl.21).
Ressalte-se ainda que caberia ao contribuinte comprovar que seu pai não se
beneficiou dessa isenção em nenhuma das duas fontes pagadoras, mediante a
apresentação, por exemplo, dos dois comprovantes de rendimentos.
Agora, em sede recursal, o interessado apresenta relação de créditos (e-fls. 63),
emitida pelo INSS, relativa a aposentadoria por tempo de contribuição de Augusto César David
Pois bem.
Da análise do documento apresentado verifico que não é possível correlacioná-lo
com os rendimentos tidos como omitidos recebidos do Instituto de Previdência do Estado do Rio
de Janeiro.
A relação de créditos, emitida pelo INSS, não identifica a fonte pagadora
correspondente.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000032/2009-30

Assim, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral desta omissão, alinhando-me
à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital